Tribunal: STF
Processo: Pet 15960
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de pedido formulado por  Julio Cesar de Oliveira, no sentido do cancelamento da certidão de trânsito em julgado da decisão por mim proferida nos autos do ARE nº 1.599.520/SP.
Para tanto, aduz:

“(...) é a lição consolidada da doutrina processual e a jurisprudência desta Corte: o trânsito em julgado não é ato do cartório nem da secretaria — é consequência jurídica automática do esgotamento das vias recursais. A certidão que o atesta tem natureza meramente declaratória, e não constitutiva. 
Assim, uma certidão de trânsito em julgado lavrada antes do esgotamento das vias recursais é um ato materialmente equivocado — não cria nem convalida situação jurídica alguma. Ela declara como ocorrido um fato que ainda não ocorreu, o que a torna nula, ineficaz e passível de cancelamento a qualquer tempo, independentemente de prazo.”
Prossegue sustentando que

“A decisão monocrática agravada determinou, além do não conhecimento do agravo, a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação. Essa determinação, conquanto seja fórmula usual em decisões monocráticas desta Corte, deve ser interpretada como condicionada ao efetivo transcurso do prazo recursal sem interposição de recurso cabível.”
Ao fim, requer:

“a) o cancelamento imediato da certidão de trânsito em julgado prematuramente lavrada nos autos do ARE 1.599.520/SP, diante da comprovação de que o agravo regimental foi interposto tempestivamente antes do esgotamento do prazo recursal; 
b) a suspensão imediata de quaisquer atos de execução da condenação, em especial a expedição de mandado de prisão ou qualquer outra medida constritiva fundamentada na suposta formação de coisa julgada; 
c) a determinação de que os autos não sejam baixados à instância de origem enquanto pendente de apreciação pelo colegiado o agravo regimental tempestivamente interposto; 
d) o regular processamento do agravo regimental, com sua inclusão em pauta para julgamento pelo órgão colegiado competente (Primeira Turma), nos termos do art. 317 do RISTF;
e) subsidiariamente, caso já tenham sido praticados atos de execução com base na certidão ora impugnada, seja determinada a imediata suspensão de seus efeitos até o julgamento definitivo do agravo regimental.”

É o relatório. Decido.
De início, relembro que, com amparo na norma do art. 932, III, do Código de Processo Civil e em pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, especialmente o enunciado da Súmula 287/STF, não conheci do ARE nº 1.599.520/SP, ante a ausência de impugnação  de todos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário.
Diante da manifesta incognoscibilidade da insurgência, determinei a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independente de publicação da referida decisão.
Anote-se que o não conhecimento do recurso de agravo, seja por incabível, ou por não terem sido efetivamente impugnados todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, autoriza a certificação do trânsito em julgado da decisão e a baixa imediata do feito à origem. Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.262 DA REPERCUSSÃO GERAL: QUESTÃO DE MÉRITO RESOLVIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ÓBICE JURÍDICO IMPEDITIVO AO REGULAR PROCESSAMENTO DO RECURSO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE nº 1.561.650/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/09/2025). 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Eleitoral. Decisão de inadmissibilidade do recurso. Fundamentos. Ausência de impugnação específica. Precedentes. Agravo regimental do qual não se conhece. Baixa imediata dos autos. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte recorrente deve impugnar, direta e especificadamente, todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na espécie. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Agravo regimental do qual não se conhece, determinando-se a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão” (ARE nº 1.553.788/PE-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/08/2025). 
Registre-se que, ao contrário do que suscitado pelo requerente, não há nulidade na certificação de trânsito em julgado pela Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal, uma vez que apenas foi dado cumprimento ao que estabelecido no decisório que não conheceu do agravo em recurso extraordinário. 
Ressalte-se que nesse referido decisum foi expressamente determinada “a certificação do trânsito em julgado e a baixa dos autos ao Tribunal de origem, independente de publicação”, estando, portanto, exaurida a jurisdição da Suprema Corte, nada mais havendo a decidir neste processo. 
Tal medida encontra sólido amparo na jurisprudência desta Suprema Corte, que reconhece ser plenamente admissível a certificação do trânsito em julgado, com a consequente baixa imediata dos autos, quando constatada a interposição de sucessivos recursos manifestamente incabíveis ou com nítido caráter protelatório. 
Sobre o tema: 
“Direito processual penal. Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição. Rediscussão da matéria. Intuito protelatório. Embargos rejeitados. Trânsito em julgado e baixa imediata dos autos. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve negativa de seguimento a recurso extraordinário com agravo, diante da ausência de exaurimento das instâncias ordinárias. 2. O embargante busca a reforma do julgado, alegando a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão versado, com o objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração. III. Razões de decidir 4. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, vícios inexistentes no acórdão embargado. 5. O acórdão impugnado deixou claramente consignado que não foram impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário, incidindo, na hipótese, a Súmula 287 do STF. 6. A irresignação do embargante visa à rediscussão da matéria já decidida, buscando a atribuição de excepcionais efeitos infringentes aos embargos, o que é incabível. 7. O recurso possui intuito manifestamente protelatório, evidenciando mero inconformismo com a decisão desfavorável, o que autoriza a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão. IV. Dispositivo 8. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos” (ARE nº 1.570.195/SP-ED-AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Edson Fachin, DJe de 09/03/2026 - grifei). 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E SUFICIENTE DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ÓBICES JURÍDICOS IMPEDITIVOS DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE nº 1.584.348/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 03/03/2026). 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário. Fundamentos. Ausência de impugnação específica. Súmula nº 287/STF. Precedentes. Inviabilidade de acolhimento do pedido de sobrestamento. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados especificadamente, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, a norma do art. 493 do Código de Processo Civil de 2015 não se aplica à via extraordinária. 3. Agravo regimental não conhecido, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independente de publicação. 4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE nº 1.547.325/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 24/09/2025). 

Esse o quadro, já estando exaurida a jurisdição do Supremo Tribunal Federal, não há mais a decidir neste processo, razão pela qual os pedidos formulados na presente Petição devem ser indeferidos. 
Nesse sentido, destaco as seguintes decisões proferidas em casos análogos ao presente: Petição nº 13.741, Relator o Ministro Presidente - Luís Roberto Barroso, DJe de 05/05/2025; Petição nº 15.105/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 15/12/2025; e Petição nº 13.940/SP, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 09/12/2025. 
Dessa última Petição, transcrevo, por oportuno, o seguinte excerto da fundamentação da decisão proferida pelo Relator, que bem se amolda ao presente caso: 

“8. Na vertente hipótese, o pedido visa a suspender os efeitos de decisão pela qual não conheci do agravo em recurso extraordinário interposto no Juízo de origem, porquanto intempestivo, conforme assentado nos autos do ARE nº 1.472.482/PE: 
‘Como apontado, em 27/10/2022, os recorrentes foram intimados da decisão que não conheceu dos embargos de declaração opostos. 
O presente recurso extraordinário foi interposto em 18/11/2022 (e-doc. 29), portanto, muito além do prazo previsto na legislação processual, de modo que não há como afastar a intempestividade recursal.’ 
9. De início, não há como conhecer do presente pleito, uma vez que inexiste qualquer excepcionalidade flagrante a justificar a admissão de recurso interposto contra decisão já com trânsito em julgado certificado naquele feito. 
10. O decisum hostilizado teve seu trânsito em julgado em 14/11/2024, por ter este Relator determinado, ante a patente intempestividade do apelo extremo originalmente interposto nos autos do ARE nº 1.472.482/PE. Assim, o Peticionamento nº 153.676/DF foi corretamente impedido pela Secretaria desta Corte, com fundamento na Resolução nº 850, de 2024, já que o feito não mais estaria em tramitação. 
11. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o flagrante abuso do direito de recorrer ou a utilização de recurso manifestamente incabível ou de forma desmedida, com nítido caráter procrastinatório, ocasiona a baixa imediata dos autos à origem, independentemente de publicação. 
12. No presente, a parte peticionante busca, pela via oblíqua da PET, a interposição de embargos de declaração para forçar a subida daquele recurso extraordinário intempestivo (ARE nº 1.472.482/PE), rediscutindo-se o que já transitou em julgado. 
13. Incabível a admissão de petição avulsa como sucedâneo recursal, pelo que não conheço de presente peticionamento. (...) 
17. Ante o exposto, nego seguimento à petição, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. 
18. Publique-se e, em seguida, arquivem-se os autos, certificando-se o trânsito e dando-se a devida baixa imediata.” 

Ante o exposto, com fundamento no artigo 21, § 3º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à petição. Certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos.
Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente